Tribunal: STF
Processo: ARE 680311
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
JUROS – MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – DÉBITO DA FAZENDA – COISA JULGADA – ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Contudo, na espécie os juros foram inclusos considerada a premissa da coisa julgada.